Tribunal: TJDFT
Processo: 0713422-42.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL EM REGISTRO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ENSINO SUPERIOR. INABILITAÇÃO EM CERTAME. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA REPARAÇÃO. ADEQUAÇÃO.
1. O erro na classificação do curso superior em diploma constitui falha na prestação de serviço apta a repercutir na esfera da personalidade do consumidor, pois, afinal, em razão do vício perpetrado, a aluna foi inabilitada em certame que lhe poderia conferir o ingresso em cargo público.
2. Correto o arbitramento para a compensação de dano moral se, proporcional e razoável, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa.
3. Apelação conhecida e não provida.